Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735309-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CASTELO BRANCO JUNIOR AGRAVADO: LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CASTELO BRANCO JÚNIOR contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LEVANDOSKI IMAGEM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, deferiu em parte a impugnação à penhora, reduzindo para 10% (dez por cento) o percentual da penhora de verba salarial do devedor. Em suas razões recursais (ID 63229512), o executado tece considerações sobre a impenhorabilidade da verba salarial e sustenta, em singela síntese, encontrar-se em situação de superendividamento e que seus rendimentos estão totalmente comprometidos para a subsistência digna do núcleo familiar, condição essa que alega não se amoldar à hipótese permissiva de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sob pena de inviabilizar o custeio das necessidades básicas da família. Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada para que seja afastada a penhora salarial ou, subsidiariamente, para que o desconto de penhora mensal seja limitado a 5% (cinco por cento) dos seus vencimentos líquidos. Preparo regular (IDs 63229518 e 63229515). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, a MM. Juíza a quo reduziu o percentual de penhora sobre a verba salarial bruta (excluídos apenas os descontos compulsórios), inicialmente fixado em 15% (quinze por cento), para 10% (dez por cento), a conferir: “Por fim, anoto que a impenhorabilidade do salário vem sendo mitigada pelos Tribunais, desde que promovida em percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. No caso dos autos, o devedor demonstrou uma série de gastos que possui para a sua subsistência e de sua família, razão pela qual, visando compatibilizar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, mas também permitir a satisfação da dívida, ante ao tempo de tramitação do feito, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 188879875 para REDUZIR o percentual estipulado na decisão de ID 199950202 para 10% (dez por cento).” Na hipótese vertente, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não há óbice à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos de aposentadoria da parte executada. De fato, verifica-se na folha normal de pagamento que a remuneração bruta do devedor agravante, servidor público aposentado do Senado Federal, registrada no mês de junho de 2024, foi de R$ 34.531,76 (trinta e quatro mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) que, após os descontos obrigatórios e voluntários, resultou no valor líquido de R$ 10.569,97 (dez mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) (ID 203566694 do processo referência). No caso, a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta do devedor, após os descontos obrigatórios, corresponde ao decréscimo remuneratório de cerca de R$ 2.610,00 (dois mil seiscentos e dez reais) que, decotado da remuneração líquida remanescente aos empréstimos consignados e outros descontos voluntários, resulta no valor final próximo a R$ 7.960,00 (sete mil e novecentos e sessenta reais). Embora não consubstancie situação de conforto financeiro, a condição do devedor revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Com efeito, no breve exame próprio do momento processual, o percentual de penhora fixado na origem acarreta considerável, porém tolerável, impacto no orçamento familiar, visto não ter o condão de comprometer a subsistência digna do núcleo familiar, sem prolongar em demasia a quitação da dívida. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator